Tribunal: TJMT
Processo: 0005841-06.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005841-06.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), GUILHERME GREGORI TORRES - CPF: 425.631.598-57 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXEXUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – EXCLUSÃO DA CDA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VÍCIO DO ELEMENTO MOTIVO (PRESSUPOSTO DE FATO) – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA NOTA FISCAL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, consoante inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora (id: 191427679) que, por unanimidade desproveram o Recurso de Apelação (id: 137684778) interposto por pelo embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificado pela numeração única: 0005841-06.2019.8.11.0041, opostos por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, ANTÔNIO CARLOS ZEM
e
LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI
(id. 137684775).

Inconformado,
O ESTADO DE MATO FROSSO
opôs os embargos, pelos quais argumenta a respeito de que nas notas fiscais que serviram de base para autuação ora questionada, inexistem nos autos cópia do verso da nota fiscal com o apontamento do local de descarte dos vasilhames, dado que tal documento possui campo próprio para os assentamentos, em especial para as determinações legais, a serem inseridas no espaço de ‘dados’, ‘dados adicionais’, de forma que restou caracterizada a infração administrativa tipificada nos artigos 12, inciso XVI, 16, inciso XXXI e art. 18, inciso XXXI, todos da Lei n. 8.588/2006.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, no sentido de que seja suprimida a contradição do acórdão, para reconhecer a legalidade da penalidade imposta, invertendo os ônus da sucumbência (id. 194577154).

As partes Embargadas apresentaram Contrarrazões (id: 196366683)

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

É consabido que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Decisão
obscura
é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão
contraditória
é aquela que contém incoerências. A decisão
omissa
, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único), e e
rro material
, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante em face aos Embargos à Execução, mantendo a sentença recorrida e ainda determinou majoração dos honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A questão central da execução fiscal era a existência da infração ambiental (autuada pelas autoridades do INDEA-MT – auto de infração nº 017.163/2011) pela falta de indicação do local de devolução das embalagens vazias dos agrotóxicos e afins comercializados pela FMC; que
perdeu seu fundamento principal, pois, a parte autora dos embargos à execução comprovou o equívoco da Fiscalização que deixou de analisar os versos das notas fiscais, onde constavam todos os locais para devolução das embalagens vazias de agrotóxicos
.

Neste ponto, é importante reiterar que
a Sentença (id:
137684773) julgou procedente os pedidos da inicial, determinando a nulidade do Auto de infração nº 017.163/2011 lavrado em face da FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, por vicio em seu elemento “motivo” e julgou o processo extinto com resolução de mérito.

.

Razão pela qual, o procedimento de execução fiscal e os subsequentes embargos à execução não possuem mais objeto a ser discutido, pois
a causa da infração ambiental - falta de indicação do local de devolução das embalagens vazias dos agrotóxicos e afins comercializados pela FMC - não existe mais
.

Logo, os argumentos apresentados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
não são suficientes para desconstituir a decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto do Recurso de Apelação.

Aliás, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelos Embargantes, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.”
(TJMT. ED 0035525-02.2019.8.11.0000. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 23/09/2019). (Destaquei).

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT. ED 52114/2018. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. DJE de 22/08/2018). (Destaquei)

Destarte, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar,
os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento
, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024